Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-94.2019.8.11.0099
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1000468-94.2019.8.11.0099
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu e o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Na espécie, trata-se de ação de Ressarcimento de Despesas Médicas C/C Indenização por Danos Morais interposto por Orlando Botelho contra o Município de Cotriguaçu e o Estado de Mato Grosso, na qual a parte autora, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento do valor gasto com a UTI móvel área no valor de R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais), além da condenação dos requeridos aos danos sofridos, morais, materiais e psicológicos no valor de R$ 49.000,00 ( quarenta e nove mil reais).
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, todavia, este declinou da competência, uma vez que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Município, sob o fundamento de que retrata uma das hipóteses trazidas pela Resolução n. TJ-MT/OE no. 09/2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vinculando-se à competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, já que a otimização e a proteção ao erário também são aspectos que se vinculam ao âmbito da Resolução.
Argumentou ainda, que embora se trate de uma demanda indenizatória/de ressarcimento, situação peculiar enfrentada por este Juízo, constata-se que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
Redistribuído os autos, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinou a remessa dos autos à Comarca de Origem ao argumento de que o objeto da presente demanda foge a competência estabelecida pela Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de Julho de 2019.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquela Vara, processar e julgar a ação, alegando que o argumento sustentado pelo Juízo Suscitado, encontra-se superado, já que a própria Resolução, no Quadro de Competência do Anexo I, indica, dentre outras coisas, que compete ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande o processamento e julgamento não só das ações civis públicas, mas também das ações individuais e cartas precatórias.
Argumenta que, no tocante ao cunho reparatório e indenizatório, a inicial foi estruturada com argumentação relacionada ao direito básico à saúde, à responsabilidade solidária entre os entes estatais e à ausência do fornecimento de serviço de saúde pela rede pública, todos os temas correlatos à Saúde Pública, em conceito abstrato.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC/2015).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora